Tribunal: TJDFT
Processo: 0034695-20.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição do réu, quando a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a autoria do delito, apresentando o processo quadro probatório frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza necessário para sustentar uma decisão condenatória.
2. Recurso conhecido e desprovido.